Tribunal: TJSP
Processo: 2123733-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de proventos do executado, considerados impenhoráveis conforme o artigo 833, IV, do CPC. O exequente alega que o cumprimento de sentença se arrasta por mais de sete anos sem

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de proventos do executado, considerados impenhoráveis conforme o artigo 833, IV, do CPC. O exequente alega que o cumprimento de sentença se arrasta por mais de sete anos sem satisfação do crédito, pleiteando a penhora de 30% dos vencimentos do executado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de penhora de proventos do executado para satisfação de obrigação assumida em acordo homologado judicialmente, considerando a regra de impenhorabilidade prevista no CPC. III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência do STJ admite a penhora de proventos quando preservado percentual que garanta a subsistência do devedor. 4. No caso concreto, o executado aufere proventos mensais de R$ 2.300,00 e possui bens imóveis, justificando a flexibilização da impenhorabilidade para penhora de 15% dos proventos. IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para permitir a penhora de 15% dos proventos do executado.
Tese de julgamento: 1. A penhora de proventos é admissível quando preservado percentual que assegure a dignidade do devedor. 2. A flexibilização da impenhorabilidade deve considerar as peculiaridades do caso concreto